Tribunal: TJMT
Processo: 1009003-09.2019.8.11.0003
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1009003-09.2019.8.11.0003
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Sustação de Protesto, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[MINISTERIO VINDE A CRISTO - CNPJ: 05.941.007/0001-21 (AGRAVANTE), EDSON RITTER - CPF: 021.963.231-60 (ADVOGADO), WCX AUDIO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP - CNPJ: 21.169.061/0001-57 (AGRAVADO), JULIANA GLADE FERRACINI - CPF: 794.433.389-04 (ADVOGADO), WORLD MUSIC COMERCIO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS E ACESSORIOS LTDA - ME - CNPJ: 36.957.090/0001-50 (AGRAVADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

EMENTA
:

AGRAVO INTERNO NO
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INADIMPLÊNCIA – CONJUNTO PROBATÓRIO QUE CONFIRMA A RELAÇÃO JURÍDICA HAVIDA ENTRE AS PARTES E A ENTREGA DA MERCADRIA – PROTESTO DEVIDO – MULTA PELO NÃO COMPARECIMENTO INJUSTIFICADO À AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO – DEVIDA – CONFIGURAÇÃO DE ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA – RECURSO DESPROVIDO

Não há falar em inexistência de débito em caso de comprovação de aquisição de equipamentos de som, bem como da efetiva entrega ao destinatário.

Inadimplida dívida oriunda de relação jurídica devidamente comprovada nos autos, tem-se por regular o protesto realizado, sendo indevida indenização por danos morais.

Ausente justificativa para o não comparecimento à audiência de conciliação, deve ser mantida a multa cominada por ato atentatório à dignidade da justiça.

Inexiste conflito entre decisões que, embora envolvam os mesmos fatos, demandem tratamentos distintos em razão da diferença entre o conjunto probatório de cada processo.

Estando devidamente fundamentada e não havendo novos elementos capazes de modificar o entendimento, a manutenção da decisão proferida monocraticamente é a medida justa para o caso concreto.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO INTERNO NO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N. 1009003-09.2019.8.11.0003

AGRAVANTE(S):
MINISTÉRIO VINDE A CRISTO

AGRAVADO(S):

WCX ÁUDIO INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA - EPP

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto por MINISTÉRIO VINDE A CRISTO contra decisão monocrática de id. 161652157 que negou provimento ao Recurso de Apelação interposto pela Agravante contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que, nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Débito com Pedido Liminar de Sustação de Protesto C/C Indenização por Danos Morais
ajuizada em face de WCX ÁUDIO INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA - EPP,
julgou improcedentes
os pedidos formulados na petição inicial e
procedentes
os requerimentos da reconvenção para condenar o Recorrente/Reconvindo a pagar ao Recorrido/Reconvinte, o valor de R$ 4.960,00 (quatro mil, novecentos e sessenta reais), haja vista a comprovação de que o negócio jurídico foi efetivamente firmado entre as partes, bem como o seu inadimplemento. Condenou o Recorrente, também, ao pagamento de multa no percentual de 1% (um por cento) sobre o valor da causa por ato atentatório à dignidade da justiça, haja vista o não comparecimento injustificado à audiência de conciliação.

Em suas razões recursais (id. 164955691), a parte agravante aduz que não existem nos autos elementos que comprovem a existência do negócio jurídico entre as partes, e que nota fiscal sem assinatura e duplicata sem aceite não são provas cabais da aquisição quando desacompanhada de documento que ateste a efetiva entrega dos equipamentos ou qualquer outro meio que evidencie as tratativas, pelo que requer o reconhecimento da inexigibilidade do débito e improcedência da reconvenção.

Sustenta que, consequentemente, os protestos se deram de forma irregular e abusiva, sendo devida a indenização por danos morais.

Por derradeiro, defende não ser o caso de imposição de multa por ato atentatório à dignidade da justiça pela ausência na audiência de conciliação em razão de não ter sido pessoalmente intimada para tanto. Além disso, aduz que
“a apresentação de contestação pela requerida no mesmo dia da audiência de conciliação, demonstra que não havia por parte da mesma, interesse em transigir, fato que evidencia também a ausência de prejuízo ao andamento do processo.”.

Com esses argumentos, pugna pelo provimento do recurso para que seja pronunciada a inexistência do débito, a abusividade do protesto do título e, consequentemente, o dever de reparação dos danos morais, invertendo-se, por fim, o ônus sucumbencial.

Instada a apresentar contrarrazões, a Agravada deixou de se manifestar (id. 167923178).

É o relatório.

Cuiabá, datado e assinado digitalmente.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

VI

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/09/2023